Tribunal: TJDFT
Processo: 0036374-55.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0036374-55.2014.8.07.0001 Embargante: CLAUDIA BERTOZZO PEREIRA MAURO HENRIQUE NETO LACERDA Embargado: OS MESMOS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO O requerido MAURO HENRIQUE NETO LACERDA peticionou ao ID 15147824, pleiteando a extinção do feito por conta de acordo celebrado entre as partes. No entanto, o advogado da autora, BRUNO DE CARVALHO GALIANO, que assina a petição de acordo, não possui procuração em que se verifique poder para transigir, uma vez que lhe foi substabelecido procuração com reserva de poderes e o referido instrumento somente confere poderes para o foro em geral (ID 9958715 e 9958943). Nesse contexto, intime-se a requerente, para que traga aos autos procuração concedendo poderes para transigir ao referido causídico. Brasília, 22 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator